Tribunal: TJDFT
Processo: 0006928-98.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006928-98.2014.8.07.0003 RECORRENTE: ALEX MIRANDA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÊNCIA. RECNHECIDAS. RECURSO DA DEFESA. TERMO AMPLO. CONHECIMENTO. NULIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. INDICAÇÃO DA FOLHA NOS AUTOS. QUANTUM DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRACÕES MÁXIMAS. MANTIDAS. I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF. II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento. III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano. IV - Não configura decisão contrária à prova dos autos a hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório. V - O reconhecimento da participação de menor importância, ao favorecer a situação jurídica do réu na terceira fase da dosimetria da pena, como causa de diminuição (art. 29, §1o, do CP) não tem o condão de afastar a valoração negativa da culpabilidade, realizada com fundamento no concurso de pessoas, que indica maior reprovabilidade na conduta. VI - Não há obrigatoriedade de o Juiz indicar a folha específica nos autos do processo que configura os antecedentes, desde que exista documento comprobatório que demonstre a existência de condenações anteriores ao fato em apuração. Destaque-se o enunciado no 636 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”. VII - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal. VIII - A valoração negativa dos antecedentes criminais e da reincidência, com base no mesmo registro de condenação, configura bis in idem. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”. IX - A Lei no 11.689/2008, apesar de ter extinguido a necessidade de quesitar especificamente atenuantes e agravantes, manteve a obrigatoriedade de que tais circunstâncias sejam debatidas em Plenário, sob pena de impossibilitar seu reconhecimento, inclusive no caso de circunstância objetiva como a reincidência. Precedentes. X– Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração das circunstâncias judiciais se deu de forma desarrazoada. Aponta que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e a mínima do tipo penal em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável seria desproporcional, requerendo a aplicação de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, haja vista que a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro por esta Corte Superior, no patamar de 1/6 (um sexto) - a qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantida a fim de não incorrer em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, é iterativo o seguinte entendimento da Corte Superior: “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009